Tribunal: TJES
Processo: 0000038-55.2024.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Seqüestro e cárcere privado; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000038-55.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO ROBERTO PEREIRA MARTINS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000038-55.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO ROBERTO PEREIRA MARTINS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCELLE MARCIAL DE CASTRO GALVAO - ES32055

ACÓRDÃO

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Violência doméstica. Cárcere privado. Lesão corporal contra a mulher. Ameaça. Fixação de indenização por danos morais. Pleito absolutório. Alegação de inimputabilidade decorrente do uso de drogas. Honorários advocatícios. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de cárcere privado (art. 148, § 2º, CP), lesão corporal contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (art. 129, § 13, CP) e ameaça (art. 147, CP), todos na forma do art. 69 do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), fixando pena total de 11 anos, 7 meses e 11 dias de reclusão, mais 6 meses de detenção, em regime inicial fechado, além de indenização por danos morais à vítima.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas ao Tribunal consistem em:

(i) verificar se há prova suficiente para a absolvição (art. 386, VII, CPP);

(ii) analisar a possibilidade de aplicação dos arts. 45 e 46 da Lei nº 11.343/2006, para fins de isenção ou redução da pena por alegada dependência química;

(iii) avaliar a legalidade e a fundamentação da condenação ao pagamento de indenização por danos morais;

(iv) examinar o pedido de fixação de honorários advocatícios em favor da defesa dativa.

III. Razões de decidir

3. Materialidade e autoria comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão da faca, laudos periciais e depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados por testemunhos de policiais militares, afastando a tese de insuficiência probatória. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova (precedentes do STJ).

4. Cárcere privado configurado pela limitação relevante da liberdade da vítima mediante vigilância e intimidação, não sendo exigido confinamento absoluto.

5. Inimputabilidade por uso de drogas não demonstrada. Ausência de laudo pericial que comprove dependência química ou semi-imputabilidade. A mera alegação não afasta a culpabilidade (jurisprudência do STJ).

6. Indenização por danos morais cabível, nos termos do art. 387, IV, do CPP, diante da gravidade, reiteração e prolongada duração da violência física e psicológica.

7. Honorários advocatícios devidos à defensora dativa, fixados em R$ 800,00, considerando a natureza e importância da causa, o zelo profissional e o tempo despendido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, tão somente para fixar honorários advocatícios à defesa dativa, mantendo-se a condenação em todos os demais termos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
João Roberto Pereira Martins,
contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 148, § 2º (cárcere privado), artigo 129, § 13 (lesão corporal contra a mulher por razões da condição de sexo feminino) e artigo 147 (ameaça), todos na forma do artigo 69 do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, à pena total de 11 (onze) anos, 7 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão, além de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais à vítima.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, em primeiro lugar, a absolvição por ausência ou insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando que não restou demonstrada, de forma cabal e irrefutável, a prática dos crimes imputados.

Afirma que não houve restrição efetiva da liberdade da vítima, inexistindo o crime de cárcere privado, e que não há provas materiais robustas, que sustentem as acusações de lesão corporal e ameaça, ressaltando a ausência de testemunhas presenciais e de laudos médicos conclusivos.

Alega que os depoimentos dos policiais militares são baseados em denúncia anônima e relatos indiretos, de natureza “ouvir dizer”, sem que tenham presenciado os fatos.

Em segundo lugar, postula a aplicação das causas de isenção ou redução de pena previstas nos artigos 45 e 46 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que o réu estava sob influência de drogas durante os acontecimentos, o que teria afetado seu discernimento e capacidade de autodeterminação, circunstância que, segundo a defesa, teria contribuído para os episódios de agressão.

Sustenta que o uso de entorpecentes modificou o comportamento do apelante, sendo o relacionamento conjugal melhor antes do início do consumo.

Por fim, pugna pela reforma da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, afirmando não estarem presentes os requisitos para sua imposição.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000038-55.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO ROBERTO PEREIRA MARTINS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCELLE MARCIAL DE CASTRO GALVAO - ES32055

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“1º FATO - SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. Consta no incluso inquérito policial em anexo, que nos dois meses que antecederam a prisão em flagrante (09/04/2024), o denunciado JOÃO ROBERTO PEREIRA MARTINS privou a liberdade da sua companheira Maria Pastora de Araújo, mediante sequestro ou cárcere privado, resultando à vítima grave sofrimento físico ou moral. Narram os autos que a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima narrando que uma mulher desceu de um automóvel e colou um esparadrapo com um pedido de socorro no espelho do banheiro do posto de gasolina “Posto Pinho”. Ao deixar o local, o veículo teria seguido em direção ao bairro Centro de Baixo Guandu-ES, razão pela qual a guarnição se deslocou para realizar buscas pela cidade.
Localizado o automóvel na Rua Zulmira Lacerda, próximo ao Bar do Ambrósio, bairro Alto Guandu, em Baixo Guandu-ES, foi realizada a abordagem do denunciado que estava na condução do veículo. Segundo restou apurado, a vítima e o denunciado viviam em união estável no Estado do Paraná e decidiram vender a casa de propriedade da Sra. Maria Pastora de Araújo para morarem no automóvel, que se transformou na residência do casal. Após meses viajando pelo país, a convivência se tornou insuportável e a vítima tentou se separar do agressor por diversas vezes, mas ele a negava. Como se não bastasse, JOÃO ROBERTO restringiu a liberdade da sua companheira mantendo-a em cárcere dentro do veículo, permitindo a saída apenas em momentos pontuais e sob a sua supervisão.

As limitações à vítima incluíam a proibição dela manter contato telefônico (ligação ou mensagem) com os familiares, salvo quando as conversas eram previamente verificadas pelo denunciado. Além disso, os maus tratos e natureza da detenção perpetrados pelo acusado causaram grave sofrimento físico ou moral à Sra. Maria Pastora de Araújo, que se viu sozinha em outro Estado da Federação coagida a se submeter às vontades criminosas do seu companheiro.
2º FATO - LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO. Neste mesmo contexto de violência doméstica, na noite do dia 08 de abril de 2024, antes de chegarem ao “Posto Pinho” já no município de Baixo Guandu-ES, o denunciado JOÃO ROBERTO PEREIRA MARTINS ofendeu a integridade corporal da sua companheira Maria Pastora de Araújo, por razões da condição do sexo feminino, em crime envolvendo violência doméstica e familiar. Extrai-se dos autos que durante a noite anterior à prisão em flagrante,
o acusado agrediu a declarante com socos no rosto e nos braços, bem como deu beliscões, causando as lesões aparentes descritas no Boletim de Atendimento de Urgência
de fl. 41. 3º FATO – AMEAÇA. Por fim, entre a noite do dia 08 de abril e a madrugada do dia 09 de abril de 2024, em um trecho da BR-259 conhecido como “Ponte do Fontenelle”, no município de Baixo Guandu-ES, o denunciado JOÃO ROBERTO PEREIRA MARTINS ameaçou causar mal injusto e grave por palavras e gestos à sua companheira Maria Pastora de Araújo. Também no contexto da violência doméstica e familiar contra sua companheira e durante o cárcere privado, o acusado levou a vítima até a ponte sobre o Rio Doce, próximo a Fazenda Fontenelle,
afirmando que “iria matá-la e tirar a barrigada dela e jogar no rio para os peixes comerem”
. Ressai dos autos que neste momento passaram alguns carros na estrada e, com receio de ter sido visto, o denunciado levou sua companheira de volta para o carro e dirigiram-se a Baixo Guandu-ES, mantendo as ameaças e agressões. As ameaças eram perpetradas com o uso de uma faca apreendida pela polícia militar na posse do acusado.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 148, § 2º (cárcere privado), artigo 129, § 13 (lesão corporal contra a mulher por razões da condição de sexo feminino) e artigo 147 (ameaça), todos na forma do artigo 69 do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, à pena total de 11 (onze) anos, 7 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão, além de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais à vítima.

A defesa, em suas razões, postula, em síntese: a) absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP); b) aplicação dos artigos 45 e 46 da Lei nº 11.343/2006, para fins de isenção, ou redução da pena, em razão de suposta incapacidade decorrente do uso de drogas; c) afastamento da condenação por danos morais.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Boletim Unificado nº 54236236, pelo Auto de Apreensão da faca utilizada nas ameaças, pelo exame de corpo de delito e demais documentos acostados, inclusive encaminhamentos para medidas protetivas e acolhimento em Casa Abrigo.

A autoria também emerge de forma segura do conjunto probatório.

A vítima, Maria Pastora de Araújo, prestou relato minucioso e coerente, tanto na fase policial quanto em juízo.

Narrou que viveu com o apelante por mais de três anos, inicialmente no Paraná, até que, após a venda de sua casa, passaram a residir no veículo, viajando para venda de mercadorias.

Afirmou que, após o réu iniciar o uso de drogas, seu comportamento se tornou violento, passando a agredi-la, restringir sua liberdade e controlar todos os contatos com familiares.

Descreveu ter sido impedida de sair desacompanhada, obrigada a tomar banho junto com o réu nos banheiros de postos de gasolina, mantida com portas trancadas e janelas fechadas no veículo, e vigiada durante ligações telefônicas.

Relatou fraturas em costelas e braço, além de diversas lesões corporais, bem como ameaça de morte na Ponte do Fontenelle, ocasião em que o réu, de posse de uma faca, afirmou que “iria matá-la e jogar no rio para os peixes comerem”.

Também descreveu episódio em que conseguiu escrever “socorro” em um pedaço de esparadrapo, colocando a placa do veículo, no banheiro de um posto, para tentar obter ajuda.

Os policiais militares que atenderam à ocorrência confirmaram a narrativa.

Michel Gomes relatou que, após denúncia anônima informando sobre o pedido de socorro no banheiro, localizaram o veículo no bairro Alto Guandu.

Afirmou que encontraram a vítima no banco da frente, que, de imediato, confirmou estar sendo mantida em cárcere e ameaçada. O policial narrou que ela estava muito abalada, com hematomas nos braços e boca machucada, afirmando que, se não fosse a intervenção policial, “iria morrer”.

Daniel Garcia Bohrer, por sua vez, descreveu que, ao passar pela Ponte do Fontenelle, a vítima se emocionou e relatou, de forma específica, que ali o réu a havia ameaçado com a faca.

Ambos confirmaram a apreensão da arma e a presença de lesões visíveis.

Tais elementos se mostram convergentes, harmônicos e coerentes, afastando a alegação defensiva de ausência de provas.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme e coerente e corroborada por outros elementos, possui especial valor probatório, podendo fundamentar a condenação.

Quanto ao crime de cárcere privado, a restrição de liberdade restou amplamente demonstrada.

Não se exige confinamento absoluto, bastando que haja limitação relevante à locomoção, inclusive por meio de vigilância e intimidação constantes, como se verificou no caso em tela.

No tocante à aplicação dos artigos 45 e 46 da Lei nº 11.343/2006, inexiste nos autos laudo pericial que comprove dependência química, ou estado de inimputabilidade ou semi-imputabilidade. A mera alegação de uso de drogas não basta para afastar a culpabilidade, sendo imprescindível prova técnica idônea, consoante entendimento do STJ.

Por fim, quanto à indenização por danos morais, sua fixação encontra amparo no artigo 387, IV, do CPP, e está devidamente fundamentada na sentença, diante da gravidade e prolongada duração da violência física e psicológica infligida à vítima.

Diante desse cenário, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$800,00 (oitocentos reais), em favor da Dra. Marcelle Marcial de Castro Galvão, OAB/ES 32.055.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para fixar honorários advocatícios.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)